Tribunal: TJMT
Processo: 0005680-60.2017.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Vistos etc.
Verifica-se que a apelação interposta nos autos foi julgada em 12/06/2019, conforme acórdão de id n. 8263883.
Intimado do acórdão a parte PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, interpôs embargos de declaração ao id n. 8415254.
Na sequência por meio do petitório de id n. 41850963, a embargante PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, colacionou aos autos novo instrumento procuratório.
Os embargos foram julgados na sessão do dia 05/08/2020.
Vieram os autos conclusos para análise do petitório da embargante, por meio do qual noticia que não foi intimado dos atos subsequentes a juntada da procuração, pugnando pela nulidade dos atos posteriores.
Pois bem.
Verifica-se que de fato razão assiste ao peticionante, mas não na sua integralidade.
Embora a embargante não tenha sido intimado para sessão de julgamento dos embargos, não há razão para nulidade do julgamento, uma vez que não acarreta cerceamento de defesa, visto que os aclaratórios não comportam sequer sustentação oral.
Entretanto, considerando que a parte não foi intimada na pessoa do advogado habilitado nos autos de seu resultado, faz jus a restituição do prazo quanto a intimação do acórdão de id n. 53351483, que julgou os embargos de declaração, cujo o prazo começará a fluir a partir da publicação da presente decisão.
Intime-se. Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado
Certifique-se a Secretaria quanto